Tribunal: TJSP
Processo: 2269966-95.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E ART. 12, DA LEI 10.826/03, NA FORMA ART. 69 DO CP – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - NÃO VERIFICADO – Diante das fundadas suspeitas, aliada à autorização do próprio paciente, ingressaram no imóvel e

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E ART. 12, DA LEI 10.826/03, NA FORMA ART. 69 DO CP – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - NÃO VERIFICADO – Diante das fundadas suspeitas, aliada à autorização do próprio paciente, ingressaram no imóvel e apreenderam expressiva quantidade de droga e 20 munições de calibre 38 intactas. Diante de tal contexto, é certa a situação de flagrante, não havendo falar em nulidade da prisão por violação de seu domicílio. Ademais, em se tratando de delito permanente, cujo estado de flagrância se perdura no tempo, a diligência policial, em residência, pode ser feita a qualquer hora do dia ou da noite, prescindindo até mesmo da existência de uma determinação judicial para tanto, em conformidade como disposto no art. 5o, XI, da CF/88, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo E. STF no RE 603.616, Tema n. 280, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes. Por fim, a apreciação das questões aventadas pela Defesa devem ser relegas para momento processual oportuno, após ampla dilação probatória, sob pena de indevida antecipação do mérito e cerceamento de acusação. De outro lado, a decisão impugnada se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. Remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, lastreada na razoável quantidade de droga apreendida e circunstâncias do fato, a denotar forte envolvimento com a mercancia ilícita e concreta periculosidade social do paciente - Periculum Libertatis – Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ.
Ordem denegada.